Tribunal: CARF
Processo: 10855.720842/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720842/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.731 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JURACI RUBIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente do INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720842/2010-64
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720842/2010-64

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/42):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano-calendário 2005, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$ 14.899,41. De acordo com a descrição
dos fatos, foi apurada a seguinte infração (08):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA – R$
79.717,79/IRRF R$ 2.451,15
INSS – 83.833,25 (Recebido) – 14.021,36 (declarado) = 69.811,89 (omissão)/IRRF –
R$ 2.451,15
Operadora Hoteleira Villa Rossa Ltda – R$ 9.905,90
Cientificado do lançamento em 26/11/2010, ingressou o contribuinte, em 17/12/2010,
com a impugnação de fls. 02/05, acompanhada dos documentos de fls. 06/29, onde
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Inicialmente, aponta os valores recebidos do INSS informados em sua Declaração de
ajuste e àqueles que entende corretos, indicando a juntada de simulação do documento.
Defende que o valor dos atrasados recebidos do INSS já foi tributado na fonte, seguindo
as regras estipuladas na Ação Civil Pública no 1999.61.00.0037100/SP, com alcance
nacional, sendo, na sua opinião, o critério mais justo e tecnicamente correto.
Informa que, por lapso, não informou os rendimentos recebidos de Operadora HO
Villa Rossa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
Uma vez que a Ação Civil Pública não é proposta pelo contribuinte, sua existência com
o mesmo objeto do processo administrativo não implica concomitância, uma vez não
consubstanciada a renúncia à esfera administrativa.
PAGAMENTO JUDICIAL DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720842/2010-64

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificada da decisão em 27/05/2014 (fls. 46), a contribuinte, em 26/06/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 48/51), pugnando, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito
até o deslinde da ação de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 que está sendo
discutida no STF, recebida na sistemática da repercussão geral e, no mérito, alega que os
rendimentos recebidos referem-se a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, oriundo de prestações atrasadas devidas pelo INSS do período de 16/04/1999 a
30/11/2003, provenientes da Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-0, movida pelo
Ministério Público Federal contra o INSS, não podendo ser punida por informações incorretas
prestadas pela fonte pagadora, descabendo, por conseguinte, a aplicação da multa de ofício, ao
teor da súmula CARF no 25. Requer, ao final, a retificação dos cálculos do imposto de renda e
anulada a multa de ofício aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
em litígio:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica, no valor de R$ 69.811,89 com IRRF de R$ 2.451,15, em face da revisão de seu benefício
previdenciário, decorrente da Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-0, movida pelo Ministério
Público Federal contra o INSS, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 40/42):
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720842/2010-64

Assim, passa-se a apreciar as alegações do impugnante no que tange à omissão de
rendimentos apurada pela administração tributária.
A legislação de regência prevê que os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados no mês do recebimento ou crédito. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo
12 da Lei no 7.713/1988:
(...)
Não obstante, em 2009, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, recomendando a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos. Tal
posicionamento foi adotado em face da jurisprudência consolidada do STJ, em sentido
contrário àquele defendido pela Fazenda Nacional.
Em decorrência, foi emitido o Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27 de março de
2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nessas ações judiciais.
Ressalte-se que a edição desse ato não indica que a Fazenda Nacional tenha incorporado
a interpretação do STJ. Nesse sentido, é válido reproduzir o item 18 do Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009:
18. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em
hipótese nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O
que se reconhece é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a
recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, eis que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas
sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Tanto é assim que, no ano seguinte, em face da possibilidade de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, foi emitido o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de
outubro de 2010, que suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009, dispondo nos seus itens 7 e
8:
(...)
Sobre o assunto (rendimentos recebidos acumuladamente), também no ano de 2010, foi
editada a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, que acrescentou à Lei
no 7.713, de 1988, o art. 12-A, que estabeleceu que a tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente a partir de 1o de janeiro de 2010 (§ 7o) passaria a ser por um
regime especial, pelo qual o imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos
pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da
tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. Essa
MP foi convertida na Lei no 12.350/2010.
No caso dos autos, como os rendimentos foram recebidos pela Contribuinte no ano
de 2005 não estão sujeitos a esse regime especial previsto pelo artigo 12-A da Lei no
7.713/1988.
Considerando que o AD PGFN no 01/2009 foi suspenso, é forçoso concluir que, no
caso dos rendimentos recebidos pela Contribuinte, deve ser aplicada a legislação de
regência, ou seja, o artigo 12 da Lei no 12 da Lei no 7.713/1988, pelo qual, como
transcrito no início deste voto, os rendimentos devem ser tributados no mês do
recebimento ou crédito.
Assim, nenhum reparo a se fazer no lançamento fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720842/2010-64

Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
decorreram da revisão do benefício de aposentadoria em face da Ação Civil Pública no
1999.61.00.003710-0, movida pelo Ministério Público Federal, lhe sendo restituídas as diferenças
apuradas no período de 16/04/1999 a 30/11/2003, conforme registrado na peça impugnatória.
Neste contexto, de fato, calha na espécie a aplicação do regime de competência
para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, restando demonstrado que a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2005,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Quanto à aplicação da multa de ofício, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% (portanto não qualificada como alegada na peça recursal) decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força
do art. 142 do CTN.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do
INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original